Tribunal: TJPA
Processo: 0089622-45.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089622-45.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA RITA DA COSTA LOBATO

APELADO: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada contra instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial; (ii) verificar a legalidade e eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada; (iii) estabelecer se houve pactuação válida da capitalização mensal de juros; (iv) apurar a legalidade da cobrança de encargos moratórios; (v) determinar se é cabível a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes nos autos permitem o exame completo da controvérsia, sendo desnecessária a prova pericial em casos de análise contratual e verificação de taxas frente a parâmetros oficiais.

4.

As instituições financeiras não estão submetidas ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura, sendo lícita a estipulação de juros remuneratórios superiores, desde que não abusivos. A taxa contratada de 19,96% a.a. está abaixo da média de mercado de 33,05% a.a. à época da contratação, afastando qualquer abusividade.

5.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia a pactuação da capitalização, conforme cláusula contratual e entendimento do STJ no REsp 973.827/RS.

6.

É legítima a cobrança de juros moratórios e multa, desde que não cumulados com comissão de permanência. No caso, não há cláusula prevendo tal comissão, tampouco qualquer ilegalidade nos encargos cobrados em caso de inadimplemento.

7.

A repetição do indébito pressupõe prova de cobrança indevida e má-fé do fornecedor. Ausente demonstração de ilicitude nos encargos cobrados ou dolo da instituição financeira, descabe a restituição em dobro.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA RITA DA COSTA LOBATO em face de sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada em desfavor de BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade, face à assistência judiciária gratuita deferida às fls.35/36, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art.98, §3º, do CPC/2015.”

Em suas razões recursais, a apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que requereu prova pericial para demonstrar a cobrança de encargos abusivos, notadamente capitalização mensal de juros e taxa de juros acima da média de mercado. Argumenta que o julgamento antecipado violou o devido processo legal e o contraditório, impedindo-a de produzir prova essencial. Afirma que a matéria não é exclusivamente de direito, mas envolve questões fáticas que demandam dilação probatória. Sustenta que o Magistrado deveria ter proferido despacho saneador fixando os pontos controvertidos e delimitando as provas. Alega que a expressão "taxa efetiva de juros" não caracteriza pactuação expressa de capitalização mensal, sendo dúbia e insuficiente. Argumenta que a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 padece de vício formal por violação ao artigo 7º, II, da Lei Complementar nº 95/1998. Aduz que o contrato de arrendamento mercantil não se equipara aos contratos de financiamento, não havendo cobrança de juros remuneratórios. Requer a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, com retorno dos autos ao juízo de origem

Subsidiariamente, requer seja declarada abusiva a cobrança de juros capitalizados pela ausência de cláusula expressa, com afastamento da mora e inversão da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso..

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Impugnação à gratuidade processual concedida à apelante.

Considerando que o Banco não trouxe prova capaz de demonstrar que a recorrente possui capacidade em arcar com as despesas processuais, ônus que lhe competia, REJEITO a impugnação.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

A apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, por ter sido impedida de produzir prova pericial destinada a demonstrar a cobrança de encargos abusivos, especialmente a capitalização mensal de juros e a incidência de taxa de juros superior à média de mercado.

A preliminar não merece acolhimento.

No caso dos autos, o contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes foi devidamente juntado aos autos pelo banco réu, permitindo ao juízo de origem examinar todas as cláusulas contratuais, inclusive aquelas relativas aos encargos pactuados. A instituição financeira apresentou, ainda, planilha de evolução da dívida, demonstrando a composição dos valores cobrados no período de normalidade e de inadimplência.

Tais documentos permitiram ao Magistrado
a quo
verificar a existência de cláusula expressa de capitalização mensal de juros, o percentual da taxa de juros pactuada em confronto com a taxa média de mercado à época da contratação, bem como a composição dos encargos no período de normalidade e inadimplência, não havendo indício de cumulação indevida de comissão de permanência com juros moratórios e multa.

A prova pericial só se faz necessária quando há necessidade de conhecimentos técnicos especializados para a verificação de fatos que não podem ser aferidos mediante simples análise documental. No caso vertente, a controvérsia limita-se à interpretação de cláusulas contratuais e à verificação da conformidade dos encargos pactuados com a legislação aplicável e com os parâmetros estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, matérias que prescindem de dilação probatória.

A alegação de que a taxa de juros contratada seria superior à média de mercado pode ser verificada mediante consulta aos dados oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil, dispensando-se a realização de perícia contábil. Da mesma forma, a verificação da existência de pactuação expressa de capitalização mensal de juros e da eventual cumulação indevida de encargos moratórios decorre da simples análise do instrumento contratual e da planilha de evolução da dívida.

REJEITO, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

3.

Mérito.

3.1.

Da taxa de juros remuneratórios

A apelante sustenta que a taxa de juros remuneratórios contratada seria abusiva, por superar o percentual de 12% ao ano, e que deveria ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de financiamento contratada.

A insurgência não merece prosperar.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade. A revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, o contrato de arrendamento mercantil foi originariamente firmado em setembro de 2008, ocasião em que foi pactuada taxa de juros de 19,96% ao ano. Conforme dados oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil, disponíveis no sistema de informações do próprio órgão regulador, a taxa média de mercado para operações de crédito destinadas à aquisição de veículos por pessoas físicas, em setembro de 2008, era de 33,05% ao ano.

Verifica-se, portanto, que a taxa de juros contratada pela apelante encontra-se substancialmente abaixo da média praticada pelo mercado à época da contratação, não havendo qualquer indício de abusividade ou de onerosidade excessiva. A diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado é superior a 13 pontos percentuais, o que demonstra, ao contrário do alegado pela apelante, que as condições contratadas foram favoráveis ao consumidor.

A apelante não demonstrou, nem mesmo prima facie, que a taxa de juros contratada seria desproporcional ou que geraria desequilíbrio contratual apto a justificar a intervenção judicial. Limitou-se a formular alegações genéricas de abusividade, sem qualquer amparo fático ou probatório.

Dessa forma, não há fundamento para a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada, que se encontra dentro de parâmetros razoáveis e em conformidade com as práticas de mercado.

3.2.

Da capitalização mensal de juros

A apelante sustenta que a capitalização mensal de juros seria ilegal, por ausência de previsão legal e de pactuação expressa no contrato. Alega que a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 padeceria de vício formal, por violação ao artigo 7º, inciso II, da Lei Complementar nº 95/1998, e que a mera expressão "taxa efetiva de juros" não caracterizaria pactuação expressa de capitalização mensal.

A insurgência não prospera.

A possibilidade de capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000 é questão pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula nº 539, com o seguinte teor: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, e que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso dos autos, o contrato de arrendamento mercantil prevê expressamente a taxa de juros anual de 19,96%, que corresponde a taxa mensal de 1,51%, conforme cláusula 3.2.4 do instrumento contratual. Verifica-se que a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que evidencia a pactuação de capitalização mensal de juros.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a previsão de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal caracteriza pactuação expressa de capitalização mensal de juros, sendo desnecessária a utilização de expressões como "capitalização mensal" ou "juros capitalizados mensalmente" no corpo do contrato. A diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva decorre precisamente da incidência da capitalização, de modo que a simples previsão de taxa efetiva superior ao duodécuplo da taxa nominal evidencia a pactuação de anatocismo.

Quanto à alegação de inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente pela constitucionalidade e legalidade do referido diploma normativo, não havendo qualquer óbice à sua aplicação aos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000.

Por fim, no que se refere à alegação de que o contrato de arrendamento mercantil não se equipararia aos contratos de financiamento e, portanto, não haveria cobrança de juros remuneratórios, a tese não merece acolhimento. O contrato de arrendamento mercantil, embora possua características próprias, envolve a concessão de crédito pela arrendadora e a cobrança de contraprestação pela disponibilização do capital, o que caracteriza operação financeira sujeita à incidência de juros remuneratórios. O fato de o contrato não utilizar expressamente o termo "juros remuneratórios" não afasta a natureza onerosa da operação nem impede a cobrança de remuneração pelo capital disponibilizado.

Dessa forma, não há qualquer irregularidade na capitalização mensal de juros praticada pela instituição financeira, que se encontra em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3.3.

Da cobrança de encargos moratórios

A apelante alega que haveria cobrança indevida de encargos moratórios, sem, contudo, especificar quais seriam os encargos ilegais ou demonstrar a existência de cumulação indevida de comissão de permanência com juros moratórios e multa.

A alegação não merece acolhimento.

A análise do contrato de arrendamento mercantil e da planilha de evolução da dívida não revela a existência de cumulação indevida de encargos moratórios. O contrato não prevê a cobrança de comissão de permanência, limitando-se a estabelecer a incidência de juros moratórios e multa em caso de inadimplemento, dentro dos limites legalmente estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é vedada a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios, multa ou correção monetária, conforme Súmulas nºs 30, 294 e 296 daquela Corte. Todavia, no caso dos autos, não há previsão contratual de cobrança de comissão de permanência, não havendo, portanto, qualquer irregularidade a ser sanada.

A apelante não demonstrou, ainda, que os encargos moratórios cobrados superariam os limites legais de juros moratórios de 1% ao mês e multa de até 2%, nem que haveria cobrança de encargos não previstos contratualmente. A mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não autoriza a revisão judicial de cláusulas válidas e em conformidade com a legislação aplicável.

3.4.

Da repetição do indébito

A apelante requer a repetição em dobro dos valores supostamente cobrados indevidamente, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O pedido é improcedente.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a repetição em dobro pressupõe não apenas a cobrança de valor indevido, mas também a comprovação de má-fé ou de conduta dolosa do fornecedor.

No caso dos autos, não foi demonstrada a existência de cobrança indevida, uma vez que os encargos praticados pela instituição financeira encontram-se em conformidade com a legislação aplicável e com as cláusulas contratuais validamente pactuadas. Ademais, ainda que se reconhecesse a existência de cobrança indevida, não haveria fundamento para a repetição em dobro, uma vez que não restou comprovada a má-fé ou a conduta dolosa da instituição financeira.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, fixada no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, mas não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional. No caso dos autos, não foi reconhecida qualquer abusividade nos encargos cobrados no período de normalidade contratual, razão pela qual não há que se falar em descaracterização da mora ou em restituição de valores.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa, para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada, quanto à exigibilidade, a gratuidade de justiça deferida à apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025